Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708496-52.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: MARILENE FLEURY DE SOUZA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE no ID no 47022043, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007